Tribunal: CARF
Processo: 15586.720516/2015-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15586.720516/2015-01
ACÓRDÃO
2003-006.745 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
YARA ALIMENTOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
DIVERGÊNCIAS. BASE DE CÁLCULO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
AFERIÇÃO INDIRETA.
A contabilização de remuneração a maior que a registrada nos demais
documentos informativos da empresa evidencia a sonegação de
contribuições previdenciárias, ou seja, de pagamento de remuneração não
constante da folha de pagamento e da GFIP, ensejando o lançamento por
aferição indireta, e, nesse caso, é ônus da empresa justificar
adequadamente essas divergências, afastando-as da tributação..
MULTA DE OFÍCIO.
Nos casos de lançamento de ofício, será aplicada multa de 75% (setenta e
cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata.
JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Considerando que a multa de ofício é classificada como débito para com a
União, decorrente de tributos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil, é correta a incidência dos juros de
mora sobre os valores da multa de ofício não pagos, a partir de seu
vencimento.
SÚMULA CARF N.o 108. Incidem juros moratórios, calculados à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o
valor correspondente à multa de ofício

Fl. 401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.745 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720516/2015-01
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso, e no mérito, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Fernanda Melo Leal – Relator

Assinado Digitalmente
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Francisco Ibipiano, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Fernanda Melo Leal e Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente)

RELATÓRIO
De acordo com o Relatório Fiscal, fls. 10-18, foram analisadas as informações
contidas em documentos e arquivos apresentados pelo contribuinte por força do TIPF. Consta que
em atendimento às intimações fiscais, o sujeito passivo apresentou, dentre outros documentos,
folhas de pagamento dos segurados empregados, todavia não apresentou folhas de pagamento de
segurados contribuintes individuais que lhe prestaram serviços no período de janeiro de 2011 a
dezembro de 2011.
A fiscalização verificou que o sujeito passivo apresentou em 29/02/2012 a DIRF
(original) - ano calendário: 2011 - recibo n° 01.84.51.85.12-90, posteriormente entregou as DIRF's
retificadoras de n°s 29.59.26.01.44-58, 37.20.64.79.09-07, 21.36.82.79.51-10 e 28.40.78.61.70-75,
respectivamente em 04/05/2012, 29/11/2012, 19/12/2012 e 15/04/2013, onde informou como
beneficiário no código de receita 0588 – Rendimentos do Trabalho sem vínculo empregatício na
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF – ano calendário 2011, o Sr. Mário João
Malagrino (CPF no 020.238.308-34), perfazendo o total de R$ 316.679,75.
Por força de intimação, a empresa apresentou documentos comprobatórios
relativos aos serviços prestados por Mario João Malagrino, dentre esses, petição protocolada
junto ao Juízo da Vara de Recuperação Empresarial e Falência de Vitória - ES em 15/12/2014, onde
confirma que os valores declarados na DIRF foram efetivamente pagos ao Sr. Mário João
Malagrino, através da Treviso Corretora de Câmbio Ltda, bem como apresentou comprovantes de
pagamento.
Fl. 402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.745 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720516/2015-01
3
Em razão desses fatos, foi lançado o crédito tributário devido, incidente sobre os
valores declarados em DIRF no código de receita 0588- rendimento do trabalho sem vínculo
empregatício, tendo como beneficiário o Sr. Mario João Malagrino, valores esses que foram
considerados salário de contribuição, por aferição indireta, no período de janeiro/2011 a abril de
2011 e agosto de 2011.

A sociedade empresária autuada apresentou impugnação aos autos de infração, na
qual, após breve relato dos fatos, apresenta suas razões, em síntese ora relatadas:
Alega, preliminarmente, a nulidade das autuações, por ofensa ao art. 142 do
Código Tributário Nacional (CTN) e artigo 10 do Decreto no 70.235, de 1972,
porquanto a autoridade lançadora não identificou os fatos geradores, não
determinou a matéria tributável, nem efetuou o cálculo do montante do tributo
devido.
No mérito, alega a improcedência da cobrança, aduzindo que a fiscalização
considerou para efeitos da autuação os relatórios elaborados pela empresa.
Cita cada uma das autuações e a origem das divergências. Ao final, requer seja
acolhida a impugnação, e julgado improcedente o lançamento pelos seguintes
motivos:
1. Porque há vício formal no auto de infração;
2. Porque o lançamento é nulo por ofensa ao art. 142 do CTN e art. 10 do Decreto
no 70.235, de 1972;
3. Porque as contribuições previdenciárias estão sendo cobrada em bis in idem,
pois os valores já foram confessados na GFIP;
4. Porque a multa de oficio aplicada é abusiva e tem caráter confiscatório, defeso
pela Constituição Federal;
5. Porque os juros estão sendo lançados de forma a permitir a injurídica aplicação
sobre a multa de ofício.

A DRJ, na análise da peça impugnatória, manifesta seu entendimento no seguinte
sentido:
1. PRELIMINAR. NULIDADE NA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
No caso concreto, os lançamentos fiscais estão instruídos com as peças
indispensáveis, contendo descrição dos fatos suficiente para o conhecimento da
infração cometida e não se vislumbrando a ocorrência de preterição do direito de
defesa. Logo, não se pode acolher os argumentos de nulidade.
No Relatório Fiscal (REFISC) está descrita, pormenorizadamente, a infração
verificada, o fato gerador e as bases de cálculo da contribuição lançada. As bases
Fl. 403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.745 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720516/2015-01
4
de cálculo foram extraídas de documentos apresentados pelo próprio
contribuinte, por força de intimação fiscal, citando-se, dentre elas, folhas de
pagamento em meio digital e contabilidade.
Não somente os elementos motivadores foram devidamente relatados, como
também instruem o processo os elementos probatórios da infração (documentos
anexos), colhidos pela autoridade lançadora no procedimento fiscal, por meio de
sucessivos Termos de Intimação. Portanto, os fatos apurados foram narrados com
coerência e as conclusões da Fiscalização foram expostas com base nos
documentos apreciados, ainda que o Impugnante não concorde com a visão da
Autoridade Fiscal.
Além disso, não há que se falar em cerceamento ao direito de defesa,
constitucionalmente garantido, porque o contribuinte tomou conhecimento do
processo administrativo fiscal em sua integralidade, da motivação de fato e de
direito dos lançamentos, nesses contidos os documentos que embasaram as
autuações, inexistindo deficiência na sua constituição.
Ainda, ressalte-se que o direito de defesa se perfectibilizou por meio da
apresentação da impugnação, na qual o contribuinte demonstrou pleno
conhecimento das dos elementos fáticos e jurídicos das Autuações.
2. AFERIÇÃO INDIRETA. REMUNERAÇÃO INFORMADA EM DECLARAÇÃO DO
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (DIRF).
Consoante relatado, trata-se o lançamento de contribuição social previdenciária,
incidente sobre a remuneração paga a segurado contribuinte individual, cujas
bases de cálculo foram aferidas indiretamente, fulcro no art. 33 da Lei no 8.212,
de 1991, e no art. 233, parágrafo único do Regulamento da Previdência Social
(RPS), aprovado pelo Decreto no 70.235, de 1999.
Serviram de base para a aferição da remuneração, os rendimentos tributáveis
informados em DIRF para o segurado contribuinte Individual Mário João
Malagrini, os quais, todavia, não se encontravam registrados na folha de
pagamento apresentada em meio digital, e também não foram informados na
GFIP.
Além das informações da DIRF, a fiscalização respaldou o lançamento em outros
elementos informativos apresentados pelo contribuinte, tais como informações
prestadas em sede de processo de recuperação judicial, fls. 29-85 e 86-155.
Também buscou corroborar os pagamentos apurados por meio dos registros
contábeis constantes do sistema SPED, tudo consoante supra relatado. De sua
parte, o contribuinte aduz, tão somente, que a fiscalização baseouse, para o
lançamento, em relatórios apresentados pela empresa nos prazos fixados pela
fiscalização.
Com efeito, a auditoria fiscal nas empresas é procedimento administrativo onde,
através do exame de livros, documentos e fatos, verifica-se a ocorrência dos fatos
Fl. 404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.745 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720516/2015-01
5
geradores da obrigação tributária, determina-se a matéria tributável, calcula-se o
tributo devido e se identifica o sujeito passivo, nos termos do artigo 142 do
Código Tributário Nacional:
Após as verificações acima, compete à autoridade lançadora consubstanciar o
lançamento por meio do Auto de Infração, documento que tem por finalidade
constituir o crédito tributário decorrente de contribuições não recolhidas, nos
termos do art. 37 da Lei 8.212, de 1991, ora transcrito:
Destarte, a empresa tem o dever legal de apresentar documentos e informações,
consoante prevê a legislação:
Assim, não há qualquer irregularidade no procedimento da fiscalização, em apurar
bases de cálculo com base em documentos e informações colhidas junto ao
contribuinte sob fiscalização.
No caso dos autos, a fiscalização verificou que a empresa não registrava nas folhas
de pagamento as remunerações pagas ao segurado contribuinte individual Mario
João Malagrino.
Todavia, havia informado o pagamento de remuneração em DIRF . Destarte,
referidas remunerações também não foram informadas na Guia de Recolhimento
do FGTS e Informações à Previdência Social, constantes nos sistemas da Secretaria
da Receita Federal. Dentre outras obrigações, a empresa tem o dever de informar,
mensalmente, à previdência social, todos os fatos geradores de contribuições
previdenciárias:
Assim, esclareça-se que nas autuações em questão não estão sendo exigidas
contribuições já declaradas pelo contribuinte na GFIP, mas tão somente os fatos
geradores que não foram declarados pelo contribuinte no referido documento.
Com efeito, a identificação da massa salarial constante na contabilidade ou outro
documento informativo, como no caso as DIRF, em dissonância à informação de
massa salarial constante da GFIP é elemento probatório suficiente para o
lançamento do crédito tributário, porquanto referidos documentos devem
espelhar a remuneração dos segurados a serviço do contribuinte, competindo a
ora Autuada justificar adequadamente essas divergências.
E, sobre este aspecto, verifica-se que o contribuinte não apresentou sequer início
de prova material de que há erro na apuração da base de cálculo constante na sua
escrita contábil.
Assim, pelo até aqui exposto, as alegações genéricas do contribuinte não podem
ser acolhidas, porquanto desprovidas de provas. Ressalto, outrossim, que o
lançamento encontra-se devidamente motivado e escorreito com os requisitos
estampados no art. 142 do CTN.
3. MULTA DE OFÍCIO. CONFISCO
Alega o contribuinte que a exigência da multa de ofício no patamar de 75% se
configura em confisco, requerendo seu afastamento. O pleito não pode ser
Fl. 405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.745 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720516/2015-01
6
acolhido, porquanto a multa exigida nas autuações está de acordo com a
legislação em vigor.
A MP no 449/2008, convertida na Lei no 11.941, de 2009, alterou o regime de
multas previstas na Lei no 8.212, de 1991, para os casos de lançamento de ofício.
Para os casos em que o contribuinte, além de omitir fatos geradores de
contribuições sociais previdenciárias no documento declaratório (GFIP), também
deixar de efetuar o recolhimento destas contribuições, a multa aplicável passou a
ser a prevista no artigo 35-A da Lei no 8.212/1991.
Tal artigo determina a aplicação do disposto no art. 44 da Lei 9.430/96, que assim
preceitua...
A multa prevista no art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96, é única, no importe de
75%, visando apenar, de forma conjunta, tanto o não pagamento do tributo
devido, quanto a não apresentação da declaração ou a declaração inexata, sem
haver como mensurar o que foi aplicado para punir uma ou outra infração.
Nos Autos de Infração em análise, que abrangem o período de 01/2011 a
12/2011, foi aplicada corretamente a multa de 75% sobre o valor da contribuição
lançada.
Outrossim, em razão do caráter vinculado da atividade administrativa de
lançamento, que impede a apreciação de alegações de inconstitucionalidade de
atos legais validamente editados e vigentes à época do lançamento, mostra-se
incabível a apreciação das as alegações contrárias à aplicação da multa de ofício
com o percentual de 75%, pois a cobrança de multa decorre de exigência legal
citada nos autos de infração, qual seja, o art. 44, I, da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996.
Assim, quaisquer discussões acerca do tema exorbitam da competência das
autoridades administrativas, às quais cabe, apenas, cumprir as determinações da
legislação em vigor, principalmente em se tratando de norma validamente
editada, segundo o processo legislativo constitucionalmente estabelecido.
Destarte, nos termos da Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, que inseriu novo
comando normativo ao Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, somente será
afastada a aplicação da legislação tributária nas hipóteses previstas no seu
parágrafo 6o, que não se verifica na hipótese dos autos....
Diante do exposto, a multa lançada não merece reparos.
4. DOS JUROS SOBRE A MULTA
O contribuinte entende ser descabida a incidência de juros sobre a multa.
Entendo por não acolher a pretensão, posto que a legislação mostra ser cabível a
incidência da taxa de juros Selic sobre os créditos da Fazenda, não satisfeitos pelo
contribuinte. Observo que o crédito se compõe tanto da obrigação principal,
Fl. 406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.745 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720516/2015-01
7
quanto da obrigação acessória e das demais multas tributárias, nestas incluídas a
de ofício aplicada no lançamento fiscal.
O CTN em seu art. 161, prescreve a incidência de juros de mora sobre o crédito
tributário não integralmente pago no vencimento, remetendo ainda à lei a
aplicação de índices diversos do 1% fixado nesta norma. Ainda, na definição do
crédito se inclui a multa, conforme seu art. 139.
Vejamos os dispositivos pertinentes do CTN.....
Da leitura dos dispositivos transcritos, infere-se que a multa, apesar de não ser
um tributo, faz parte do crédito tributário, devendo receber, no que couber, o
tratamento dispensado ao crédito tributário pelo Código Tributário Nacional. E o
art. 161 do CTN estabelece que, ao crédito tributário não pago no vencimento,
devem ser acrescidos os juros moratórios.
Destarte, ao contrário do que alega o interessado, o CTN admite a incidência de
juros de mora sobre as multas lançadas de ofício. A expressão "sem prejuízo da
imposição das penalidades cabíveis" apenas reforça que juros e multa não são
excludentes entre si.
A incidência de juros sobre as multas de ofício foi introduzida pelo legislador
ordinário através das Leis n° 9.430/1996 e 10.522/2002, que disciplinaram o
assunto de maneira diversa ao que acontecia até então. Vejamos, inicialmente, o
que diz o § 3° do art. 61 da Lei n° 9.430/96...
As multas de ofício proporcionais, lançadas em função de infração à legislação
tributária de que resulta falta de pagamento de tributo, são débitos decorrentes
de tributos e contribuições, estando a eles vinculados. Logo, as expressões
"débitos decorrentes de tributos e contribuições" e "débitos de qualquer
natureza", utilizadas, respectivamente, nas Leis n° 9.430/1996 e 10.522/2002,
certamente incluem as multas de ofício.
Assim, tem plena previsão legal a incidência de juros moratórios sobre a multa
aplicada, haja vista esta compor o crédito tributário.
Ressalte-se, no entanto, que no demonstrativo de juros e multa não há, ainda, o
acréscimo dos juros sobre a parcela referente às multas, o que só ocorrerá a partir
da data do vencimento da multa. A bem da verdade, esta questão adiantou-se em
relação à sua cobrança.
Por oportuno trago à colação decisão do respeitável Superior Tribunal de Justiça,
que ao apreciar o Agravo Regimental no Recurso Especial no 1.335.688/PR,
considerou válida a exigência de juros sobre multa fiscal, conforme ementa....
5. CONCLUSÃO
Ante todo o exposto, voto pela improcedência da impugnação e pela procedência
do crédito tributário exigido nos Autos de Infração DEBCAD 51.083.471-0,
51.081.406-9, 51.081.407-7, 51.081.410-7 e 51.081.411-5.
Fl. 407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.745 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720516/2015-01
8
Em sede de Recurso Voluntário, a contribuinte segue aduzindo nulidade do
lançamento, improcedência da cobrança, e que estariam sendo cobrada duplamente.
Eis o relatório.

VOTO
Conselheira Fernanda Melo Leal – Relatora
O recurso voluntário é tempestivo e atende às demais condições de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Insta frisar, logo de início, que o contribuinte repete as alegações trazidas em sede
de impugnação, e não junta nenhum outro documento ao recurso. Segue aludindo que há vicio no
lançamento, que há clara ofensa ao art. 142 do CTN, e que os valores cobrados já foram
declarados em GFIP e recolhidos.
Pois bem, feitas essas delimitações iniciais, passemos para análise das preliminares
levantadas e mérito.
NULIDADE E OFENSA AO 142 CTN
O contribuinte alega ausência de clareza na descrição dos fatos e dos fundamentos
legais, falta de embasamento em provas, tendo sido lavrado com preterição do direito ao
contraditório e ampla defesa. Ratifico e reitero decisão de piso nesta análise.
A meu ver, de fato o ato administrativo ora consubstanciado possui motivo legal,
tendo sido praticado em conformidade ao legalmente estipulado. A fundamentação legal do
lançamento de crédito é apresentada no Relatório Fiscal e no anexo “Fundamentos Legais do
Débito - FLD”, bem como nas diversas planilhas detalhadamente discriminadas e esmiuçadas,
constando toda a legislação que embasa o lançamento, por rubrica e por competência.
Demais disso, está descrito o motivo de fato, tendo havido a verificação concreta da
situação fática para a qual a lei previu o cabimento do ato. A autoridade lançadora informa que
foram apresentadas divergências entre valores declarados e recolhidos, bem como folha de
pagamento e valores declarados.
O Relatório Fiscal e anexos possibilitam a compreensão da origem das exigências
lançadas, pois houve, no caso, a discriminação clara e precisa dos fatos geradores, das
contribuições devidas, as razões dos procedimentos adotados, os demonstrativos de cálculo, e o
período abrangido.
Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa ou nulidade, ou
desatendimento ao mandamento legal do CTN no presente caso, uma vez que: (i) o procedimento
fiscal, realizado junto à Impugnante, seguiu rigorosamente a legislação em vigor; (ii) a empresa
Fl. 408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.745 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720516/2015-01
9
teve ciência da autuação, a qual foi efetuada de modo que o Contribuinte tivesse pleno
conhecimento dos fundamentos de fato e de direito que a motivou; (iii) a Autuada manifestou-se
com a apresentação de impugnação, podendo se desincumbir de trazer aos autos argumentos e
documentos que julgou pertinentes ao lançamento.
Relembre-se que a Administração, atendendo aos princípios da legalidade e da
verdade material e, exercendo o controle do lançamento tributário, tem o dever-poder de
reexaminar os seus atos, podendo anulá-los, se eivados de vício de legalidade ou revogá-los (por
motivo de conveniência ou oportunidade), nos termos do art. 53 da Lei no 9.784/99 que trata do
processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal e da Súmula 473 do Supremo
Tribunal Federal.
Ainda que se considere que o mandamento normativo não encerra relação
numerus clausus de possibilidades de nulidade, somente poder-se-ia cogitar desta no caso de vício
em um dos elementos estruturais dos atos administrativos atacados estivessem maculados, a
saber, além da competência do agente, a forma, o objeto, a finalidade ou o motivo do ato.
Quaisquer outras irregularidades, incorreções e omissões cometidas em Autos de
Infração não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o
sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na solução do
litígio. No entanto, nenhuma das hipóteses aventadas foi constatada na análise do lançamento em
epígrafe.
Assim sendo, o presente processo e os autos encontram-se revestidos das
formalidades legais, gozando de liquidez e certeza, e estando de acordo com os dispositivos legais
e normativos que disciplinam o assunto, consoante o disposto nos artigos 2o e 3o da Lei n.o
11.457, de 16/03/2007, tendo sido formulado de modo que a Autuada tivesse pleno
conhecimento de seu conteúdo, para que pudesse exercer seu direito à ampla defesa, observados
os princípios da motivação e da legalidade dos atos administrativos.
Quanto aos demais pontos abordados do decorrer do recurso, que se assemelham
aqueles trazidos em sede de impugnação, ratifico e reitero a decisão de piso, adotando os
fundamentos e razões de deliberar.
Memoremos que a fiscalização verificou que a empresa não registrava nas folhas de
pagamento as remunerações pagas ao segurado contribuinte individual Mario João Malagrino.
Todavia, havia informado o pagamento de remuneração em DIRF.
Destarte, referidas remunerações também não foram informadas na Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social, constantes nos sistemas da Secretaria
da Receita Federal. Dentre outras obrigações, a empresa tem o dever de informar, mensalmente,
à previdência social, todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias.
Fl. 409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.745 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720516/2015-01
10
Nas autuações em voga, repita-se, não estão sendo exigidas contribuições já
declaradas pelo contribuinte na GFIP, mas tão somente os fatos geradores que não foram
declarados no referido documento.
A identificação da massa salarial constante na contabilidade ou outro documento
informativo, como no caso as DIRF, em dissonância à informação de massa salarial constante da
GFIP é elemento probatório suficiente para o lançamento do crédito tributário, porquanto
referidos documentos devem espelhar a remuneração dos segurados a serviço do contribuinte,
competindo a recorrente justificar adequadamente essas divergências. In casu, a empresa não
apresentou qualquer prova material de que há erro na apuração da base de cálculo constante na
sua escrita contábil. Assim, suas as alegações genéricas de fato não podem ser acolhidas,
porquanto desprovidas de provas.
Concernente a multa, fora explicado que nos Autos de Infração em análise, que
abrangem o período de 01/2011 a 12/2011, foi aplicada corretamente a multa de 75% sobre o
valor da contribuição lançada. Em razão do caráter vinculado da atividade administrativa de
lançamento, bem como deste colegiado, é impedida a apreciação de alegações de
inconstitucionalidade de atos legais validamente editados e vigentes à época do lançamento.
A cobrança de multa decorre de exigência legal citada nos autos de infração, qual
seja, o art. 44, I, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Assim, quaisquer discussões acerca
do tema exorbitam da competência das autoridades administrativas bem como deste órgão
colegiado, às quais cabe, apenas, cumprir as determinações da legislação em vigor, principalmente
em se tratando de norma validamente editada, segundo o processo legislativo
constitucionalmente estabelecido. Mesmo racional quanto aos juros, que decorre de lei e inclusive
já é tema sumulado no CARF.
No que se refere ao presente tema, já é sumulado no CARF, através da Sumula 108.
Vejamos.
Súmula CARF no 108
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Acórdãos Precedentes:
CSRF/04-00.651, de 18/09/2007; 103-22.290, de 23/02/2006; 103-23.290, de
05/12/2007; 105-15.211, de 07/07/2005; 106-16.949, de 25/06/2008; 303-
35.361, de 21/05/2018; 1401-00.323, de 01/09/2010; 9101-00.539, de
11/03/2010; 9101-01.191, de 17/10/2011; 9202-01.806, de 24/10/2011; 9202-
01.991, de 16/02/2012; 1402-002.816, de 24/01/2018; 2202-003.644, de
09/02/2017; 2301-005.109, de 09/08/2017; 3302-001.840, de 23/08/2012; 3401-
004.403, de 28/02/2018; 3402-004.899, de 01/02/2018; 9101-001.350, de
Fl. 410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.745 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720516/2015-01
11
15/05/2012; 9101-001.474, de 14/08/2012; 9101-001.863, de 30/01/2014; 9101-
002.209, de 03/02/2016; 9101-003.009, de 08/08/2017; 9101-003.053, de
10/08/2017; 9101-003.137 de 04/10/2017; 9101-003.199 de 07/11/2017; 9101-
003.371, de 19/01/2018; 9101-003.374, de 19/01/2018; 9101-003.376, de
05/02/2018; 9202-003.150, de 27/03/2014; 9202-004.250, de 23/06/2016; 9202-
004.345, de 24/08/2016; 9202-005.470, de 24/05/2017; 9202-005.577, de
28/06/2017; 9202-006.473, de 30/01/2018; 9303-002.400, de 15/08/2013; 9303-
003.385, de 25/01/2016; 9303-005.293, de 22/06/2017; 9303-005.435, de
25/07/2017; 9303-005.436, de 25/07/2017; 9303-005.843, de 17/10/2017.

Tendo em vista o dever regimental dos conselheiros em seguir as sumulas, não há
mais espaço para que seja discutida esta matéria. Portanto mantenho o lançamento também no
presente item.
Art. 45. Perderá o mandato o conselheiro que:
I - descumprir os deveres previstos neste Regimento Interno;
VI - deixar de observar enunciado de súmula ou de resolução do Pleno da CSRF,
bem como o disposto no art. 62;
Assim, apesar de seu enorme esforço na tentativa de afastar o crédito fiscal
constituído, por tudo quanto o exposto ratifico a inteligência de manter o auto de infração na sua
integralidade, inclusive quanto a multa de oficio e juros.
É como voto.

 CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por NEGAR provimento ao recurso voluntário da
contribuinte.

Assinado Digitalmente
Fernanda Melo Leal – Relator

Fl. 411
DF CARF MF
Original